Tribunal: TJDFT
Processo: 0712811-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712811-08.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IONE ANTUNES FONTENELLE RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IONE ANTUNES FONTENELLE RODRIGUES em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 0745947-27.2024.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 227753286 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela autora, sob o fundamento de que não houve comprovação do estado de hipossuficiência econômica alegado. Em suas razões recursais (ID. 70459272), a agravante alega que não dispõe de condições financeiras para custear as despesas processuais sem comprometimento do próprio sustento e da sua família. Afirma que, conforme contracheques juntados aos autos, aufere salário mensal bruto no montante de R$ 8.628,94, cujo valor líquido é de R$ 6.608,87. Pondera que se enquadra no critério adotado na Resolução no 140/2015 da DPDF, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, atualmente o valor de R$ 7.590,00. Ressalta que os fundamentos da r. decisão recorrida não refletem com precisão a sua real situação financeira, porquanto utilizado critério inadequado para avaliar o direito ao benefício. Aduz que seus rendimentos, ainda que interpretados como elevados, estão completamente comprometidos com despesas para a manutenção de sua subsistência: como saúde, alimentação e moradia. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, requer a reforma da r. decisão, confirmando-se a tutela vindicada. Não houve recolhimento de preparo, em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida em juízo de cognição sumária consiste em verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pela agravante, de modo a justificar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Segundo o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". De acordo com a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: [...] a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: Acórdão 1966478, 0737186-10.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025; (Acórdão 1966161, 0745662-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; e Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem baixa renda, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em tela, em um exame sumário da documentação apresentada pela recorrente nestes autos e no processo originário, é possível constatar que não se justifica a antecipação da tutela recursal para concessão da gratuidade de justiça. O documento de ID. 221060604 (origem) — contracheque referente ao mês de outubro de 2024 — indica que a agravante é servidora da Advocacia-Geral da União e aufere renda mensal bruta no valor de R$ 8.628,94 (oito mil, seiscentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos), cujo valor líquido é de R$ 6.608,87 (seis mil, seiscentos e oito reais e oitenta e sete centavos), incompatível com a alegada situação de penúria. Corroborando, “[...] a parte autora não demonstrou a existência de dependentes tampouco de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido [...]” (ID. 227753286 - Pág. 1, origem), conforme bem ponderado pelo Juízo a quo. A agravante afirma que sua remuneração é utilizada totalmente para o pagamento de suas despesas ordinárias de subsistência. Cabe salientar, no entanto, que o comprometimento mensal da renda é uma realidade da maior parte da população brasileira, motivo pelo qual essa condição não se mostra apta a comprovar situação de hipossuficiência econômica. Não se controverte que a gratuidade de justiça é destinada àqueles pobres no sentido legal, que, mesmo diante da manutenção apenas das despesas absolutamente indispensáveis, não têm condições de desembolsar as módicas custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Não se pode confundir o pobre no sentido legal com aquele que, no exercício da autonomia da vontade, se enquadra em padrão de vida distante da pobreza, mas pretende gozar do benefício como se estivesse em situação de penúria. Como demonstrado, a parte agravante aufere renda mensal bruta maior que 5 (cinco) salários-mínimos, que, para fins de análise de hipossuficiência econômica, mostra-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito, para fins de assistência judiciária gratuita, a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, ao menos em análise não exauriente, típica de cognição sumária em agravo de instrumento, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira da recorrente para pagar as custas e despesas do processo. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Por conseguinte, DETERMINO a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de abril de 2025 às 12:43:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora